Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MAJORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos autos originários, observa-se que o Juízo a quo fixou alimentos provisórios em 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do requerido, abatidos os descontos compulsórios, do agravado, tendo por base o custeio apenas das necessidades básicas da agravante.
2. Em análise aos autos originários, observo que não há na inicial e nos documentos que a acompanham, elementos suficientes para aferir o valor das necessidades da agravante. Em verdade, na exordial não consta sequer uma estimativa dos valores necessários para a subsistência da agravante, bem como da quantia necessária para custeio de seu tratamento médico.
3. Por outro lado, os orçamentos juntados a este agravo de instrumento, não foram colacionados aos autos originários e, por consequência, não foram submetidos ao d. Juízo a quo. Assim, a alegação de que o valor deferido na origem é insuficiente para o custeio dos medicamentos trata-se de inovação recursal, situação que viola o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Posto isso, diante da ausência de parâmetros para definir a real necessidade, conclui-se que os alimentos fixados provisoriamente devem ser mantidos no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do réu/agravado, abatidos os descontos compulsórios, incidindo inclusive sobre o 13o salário e adicional de férias, até que ocorra a completa instrução probatória nos autos de origem para análise acerca da real necessidade dos alimentos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.